Tribunal: TJMT
Processo: 1034367-53.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034367-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BIANCA MATTOS SILVA - CPF: 336.103.668-26 (APELANTE), MIZAEL FABIO INACIO BATISTA - CPF: 330.852.758-86 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 381 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade plena de veículo em favor do credor fiduciário diante do inadimplemento contratual. A apelante sustenta a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros por ausência de informação da taxa correspondente, defendendo que tal abusividade, por ser matéria de ordem pública, autorizaria o conhecimento de ofício e afastaria a preclusão, visando a descaracterização da mora e a improcedência da demanda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a abusividade de encargos em contratos bancários possui natureza de ordem pública para fins de conhecimento de ofício ou em sede recursal, bem como se a suscitação de tese revisional não apresentada na contestação configura inovação recursal e supressão de instância.

III. Razões de decidir

A autonomia da vontade e a estabilidade das relações bancárias impõem restrições à atuação ex officio do magistrado, sendo imperativa a aplicação do enunciado da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o reconhecimento de abusividades contratuais sem o efetivo e oportuno questionamento pela parte interessada.
A natureza dos encargos financeiros não se amolda ao conceito de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, exigindo-se que a insurgência seja veiculada na peça de defesa, sob pena de preclusão consumativa e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

A ventilação de teses jurídicas inéditas em sede de apelação, sobre as quais não se oportunizou o debate na instância de origem, constitui nítida inovação recursal, o que obsta o conhecimento do recurso ante a vedação constitucional de supressão de instância.
A higidez do devido processo legal exige que as balizas da lide sejam fixadas na fase instrutória, não servindo a via recursal como panaceia para suprir omissões defensivas ocorridas no momento processual adequado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, conforme a Súmula 381 do STJ. 2. A alegação de abusividade de encargos contratuais não suscitada na contestação constitui inovação recursal, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bianca Mattos Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade plena do veículo objeto da lide em mãos do credor fiduciário.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de análise de matéria de ordem pública relativa à ocorrência de abusividade contratual no período da normalidade podendo ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, afastando-se a tese de supressão de instância levantada em sede de agravo de instrumento anterior.

No mérito, sustenta a ilegalidade da cobrança de capitalização diária de juros. Afirma que, embora prevista no contrato, a instituição financeira omitiu a informação acerca da respectiva taxa diária aplicável, violando o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.826.463/SC).

Alega que a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora, nos termos do Tema 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS). Diante da inexistência de mora válida, defende que a ação de busca e apreensão deve ser julgada improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 352636362).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
Bianca Mattos Silva, lastreado em contrato de financiamento, alegando inadimplência, sendo o feito julgado procedente.

Após o trâmite processual, o d.
julgou procedente o feito,
condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Inconformada, se insurge a apelante em face da sentença
.

Pois bem. A apelante sustenta que a matéria atinente à abusividade da capitalização diária é de ordem pública e, ainda que não arguida oportunamente na contestação perante o juízo de primeiro grau, deve ser apreciada em grau recursal.

Contudo, o enunciado da Súmula 381 do STJ é cristalino ao estabelecer que: "
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
."

Dessa forma, a natureza das cláusulas de encargos financeiros (como juros e capitalização) em contratos bancários não é considerada matéria de ordem pública cognoscível de ofício. Incumbe à parte interessada o ônus de indicar, de forma específica e no momento processual adequado (contestação), quais cláusulas pretende ver revisadas e os fundamentos da sua insurgência.

No caso dos autos, verifica-se que a tese de abusividade da capitalização diária por ausência de taxa expressa não foi objeto da peça de defesa, vindo a ser ventilada apenas posteriormente em sede de agravo e, agora, neste apelo.

Trata-se, portanto, de nítida inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria por este Colegiado, sob pena de violação ao princípio do contraditório e supressão de instância.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:
“As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Ademais, ainda que se admitisse tratar-se de matéria de ordem pública, como se sabe, os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal devem ser observados pelas partes. Esse, inclusive, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Apesar da oposição de embargos de declaração,

a ausência de decisão acerca da matéria debatida pelo recorrente - ainda que considerada de ordem pública -, impede o conhecimento do recurso especial
” (AgInt no AREsp n. 899.431/RJ, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 09.03.2017).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Por fim, ante o não conhecimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantendo a exigibilidade suspensa.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por se tratar de inovação recursal.

Cuiabá, 29 de abril de 2026

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026